Tribunal: CARF
Processo: 13896.901934/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901934/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.382 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ALCANTARA FEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o1 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da
entrega do PER/DCOMP2 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de IRPJ.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
2 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na expresão
“PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado pela
RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analiticos sobre a
jurisprudencia do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p.
38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901934/2010-55
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 34155.65461.020610.1.7.02-9903
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2003 (01.01.2002
a 31.12.2002) no valor de R$ 677.436,58 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e
seis reais e cinquenta e oito centavos):

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório
–
Parecer
SEORT/DRF/BRE n° 326/2010 (e-fls. 455/466), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, do saldo negativo pleiteado e informado em PER/DCOMP no montante
de R$ 677.436,58 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e
oito centavos), reconheceu o valor de R$ 677.436,58 (seiscentos e setenta e sete mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), de forma que as compensações
restaram parcialmente homologadas até o limite do crédito disponível. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 511/526) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

(i)
quanto ao exercício de 2003, ano calendário 2002, o saldo negativo do
IRPJ de R$ 677.436,58 apurado pelo Sr. Auditor coincide com o saldo
apurado por essa empresa Contribuinte, de modo que todas as
compensações foram homologadas;
(ii)
curioso notar, que o Sr. Auditor, antes de concluir o Parecer
SEORT/DRF/BRE n.° 326/2010 exarado no processo administrativo em
questão, homologou a DCOMP 17850.59098.010803.1.3.02-4315, no
valor de R$ 565.061,65, do exercício de 2004, em razão de já ter
transcorrido o mais de 05 (cinco) anos de sua transmissão sem que
houvesse decisão a respeito;
(iii)
se houve a homologação dessa compensação para esse período (2004) em
razão do decurso do prazo legal de cinco anos sem que houvesse decisão a
respeito, o que a difere das compensações efetuadas anteriores a esse
período?
(iv)
o presente processo administrativo não pode subsistir, eis que envolve a
não homologação de créditos tributários constituídos há mais de 10 (dez)
anos, já atingidos pelo decurso do prazo de 05 anos, cujo consequência é a
extinção do crédito tributário.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de março de 2014, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(“DRJ/BHE”), em Acórdão de no 02-54.770 (e-fls. 621/626), entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
cabe relembrar que o valor do direito creditório alegado pela Interessada
na DCOMP com demonstrativo de crédito (aquela de número
34155.65461.020610.1.7.02-9903 – fl. 6), ou seja, R$ 677.436,58, foi
inteiramente reconhecido. Logo, os argumentos da Interessada que dizem
respeito ao cálculo deste mesmo direito creditório são absolutamente
inócuos, pois aquilo que ela pediu a título de crédito perante a Fazenda da
União foi-lhe outorgado, embora tal valor não bastasse a extinguir a
totalidade dos débitos que foram confessados nas demais DCOMP;
(ii)
a Interessada alega que o prazo de homologação das DCOMP fluiria a
partir “da apuração feita na DIPJ e da confissão feita em DCTF”. Ora,
isto não corresponde à realidade, pois a Lei no 9.430, de 1996, é
inequívoca ao prescrever os termos inicial e final de contagem deste prazo,
em seu artigo 74, § 5o, acima transcrito. Logo, não pode ter acolhida este
argumento;
(iii)
na data de ciência do Despacho Decisório dos autos, ocorrida em 28 de
junho de 2010, as DCOMP 34155.65461.020610.1.7.02-9903 e
26367.46681.270906.1.7.02-5989 (transmitidas em 2 de junho de 2010 e
27 de setembro de 2006, respectivamente) não poderiam ser consideradas
homologadas, pois haviam transcorrido menos de cinco anos entre as datas
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

de transmissão e ciência. O fato de serem ambas retificadoras reforça este
entendimento, como se verifica do exame da Instrução Normativa (IN)
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, devendo ser homologada em 5
anos, contados da data da entrega da declaração, original ou retificadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 18/02/2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-54.770, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (e-fl. 631) e, na
sequência, entendeu por apresentar “Pedido de Prazo para Recurso” (e-fls. 634/638), por meio do
qual suscitou as seguintes alegações:
(i)
afirma categoricamente nunca ter recebido qualquer comunicado, via caixa
postal do e-CAC relativo ao Acórdão em epígrafe, conforme se verifica da
sua Caixa Postal do e-CAC devidamente printada, inclusive os respectivos
computadores que acessam a caixa postal dessa Contribuinte ficam a vossa
disposição;
(ii)
a Contribuinte não consegue deletar urna mensagem que lhe foi enviada
pela RFB através da caixa postal, via e-CAC, sem antes tornar ciência, ou
seja, não há como a mensagem mencionada pela RFB ter sido
supostamente deletada pela Contribuinte;
(iii)
requer a devolução do prazo legal para interposição do recurso contra o
Acórdão, para que possa exercer a faculdade do seu direito em interpor ou
não o recurso, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto pendente de análise.
Pelo que consta dos autos, a Contribuinte foi cientificada do resultado do
julgamento do Acórdão no 02-54.770 em 24/11/2015 - conforme Carta de Aviso de Recebimento
- AR (e-fl. 663) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 665/680),
por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade,
e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a prescrição do crédito tributário deve ser contada a partir da constituição
do crédito tributário, ou seja, a partir da apuração feita na da DIPJ e da
confissão feita em DCTF, sendo que ambas foram devidamente enviadas
por essa Contribuinte, mesmo porque a partir desse momento a SRFB já
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

possui meios de se saber se àqueles valores utilizados para base de cálculo
do pagamento do IRPJ são ou não dedutíveis, certamente, em havendo
pagamento a maior das parcelas antecipadas, haverá crédito ao
contribuinte;
(ii)
o reconhecimento da prescrição pelo decurso do prazo de 05 (cinco) para
cobrança do crédito tributário ou mesmo qualquer glosa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
24/11/2015 (e-fl. 663), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/12/2015 (e-
fl. 665), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2003 (01.01.2002 a 31.12.2002) no valor de
R$ 677.436,58 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e
oito centavos), resultante de saldo negativo de períodos anteriores.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE n°
326/2010 (e-fls. 455/466), reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sendo
que, apesar do saldo negativo pleiteado ter sido reconhecido na íntegra - R$ 677.436,58
(seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) - ,
esse não foi suficiente para homologação de todas as DCOMP ́s. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Antes de tudo, cabe relembrar que o valor do direito creditório alegado pela
interessada na DCOMP com demonstrativo de crédito (aquela de número
34155.65461.020610.1.7.02-9903 – fl. 6), ou seja, R$ 677.436,58, foi inteiramente
reconhecido. Logo, os argumentos da interessada que dizem respeito ao cálculo
deste mesmo direito creditório não absolutamente inócuos, pois aquilo que ela pediu
a título de crédito perante a Fazenda da União foi-lhe outorgado, embora tal valor não
bastasse a extinguir a totalidade dos débitos que foram confessados nas demais
DCOMP.
A interessada alega que o prazo de homologação das DCOMP fluiria a partir “da
apuração feita na DIPJ e da confissão feita em DCTF”. Ora, isto não corresponde à
realidade, pois a Lei no 9.430, de 1996, é inequívoca ao prescrever os termos inicial e
final de contagem deste prazo, em seu artigo 74, § 5o, acima transcrito. Logo, não
pode ter acolhida este argumento.

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

No caso vertente, há três DCOMP, de que apenas uma (a de número
17850.59098.010803.1.3.02-4315) foi homologada tacitamente, levando a contribuinte
a indagar:
Ora, se houve a homologação dessa compensação para esse período (2004) em
razão do decurso do prazo legal de cinco anos sem que houvesse decisão a
respeito, o que a difere das compensações efetuadas anteriores a esse período?
A diferença entre tais declarações é de um truísmo absoluto, que não poderia ter
escapado à atenção da interessada. Efetivamente, na data de ciência do Despacho
Decisório dos autos, ocorrida em 28 de junho de 2010, as DCOMP
34155.65461.020610.1.7.02-9903 e 26367.46681.270906.1.7.02-5989 (transmitidas em
2 de junho de 2010 e 27 de setembro de 2006, respectivamente) não poderiam ser
consideradas homologadas, pois haviam transcorrido menos de cinco anos entre as
datas de transmissão e ciência. O fato de serem ambas retificadoras reforça este
entendimento, como se verifica do exame da Instrução Normativa (IN) SRF no 460, de
18 de outubro de 2004: [...].”. (e-fl. 625, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
improcedência da Manifestação de Inconformidade justamente pelo fato de não ter transcorrido o
prazo de cinco anos entre as datas de transmissão e ciência da DCOMP.
Em suas razões recursais, a a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris
as alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, conforme demonstram os
trechos abaixo:
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 518):

Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

Recurso Voluntário (e-fl. 672):

Manifestação de Inconformidade (e-fls. 525/526):

Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

Recurso Voluntário (e-fl. 680):

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente “copiou e
colou” os argumentos da Manifestação de Inconformidade, tanto é que alguns lapsos restaram na
minuta de Recurso Voluntário, conforme se observa do destaque acima.
No particular, colhe-se dos autos os seguintes eventos:

DATA
NÚMERO DO DOCUMENTO
EVENTO
E-FLS.
27/05/2010

PER/DCOMP n°
34155.65461.020610.1.7.02-9903

Recepção do PER/DCOMP com
Demonstrativo de Crédito
05/274
27/09/2006
PER/DCOMP n°
26367.46681.270906.1.7.02-5989
Recepção do PER/DCOMP com
Demonstrativo de Crédito
451/454
28/06/2010

Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE
n° 326/2010

Emissão do Despacho Decisório
455/467
28/06/2010

Termo de Intimação Fiscal
DRF/BRE/SEORT n° 1034/2010

Ciência do Despacho Decisório
474

A tabela acima demonstra que o PER/DCOMP foi transmitido durante o ano-
calendário de 2006 e 2010 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 28.06.2010, antes,
portanto, do prazo de cinco anos necessários para a homologação tácita da compensação,
razão pela qual há de ser rejeitada a alegação da Recorrente de decadência.
Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito
tributário, procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri6, “A atividade do
lançamento tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
Ocorre que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim,
quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido.
A propósito, Paulo de Barros Carvalho7 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido”. (g.n.)
Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2002, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de CSLL a pagar (valor positivo) ou passível de restituição
(valor negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na
legislação, incluindo as antecipações.

6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa,
seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como
saldo do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da
compensação (homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da
Administração, contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da
DCOMP é o ato estatal que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz
esse crédito do contribuinte por compensação com a dívida tributária declarada como devida
pelo próprio contribuinte e por ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen8:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a apresentação, pelo
titular do crédito, de documento eletrônico denominado Declaração de Compensação
(DCOMP), do qual constam informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o prazo de cinco anos contados da
declaração para homologá-la (o que ocorrerá tacitamente) ou para não homologá-la,
negando efeitos à compensação e dando o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos
em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)

8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente
de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela decadência.
Quanto ao ponto, a decisão recorrida externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido a decadência:
“[...] Efetivamente, na data de ciência do Despacho Decisório dos autos,
ocorrida em 28 de junho de 2010, as DCOMP 34155.65461.020610.1.7.02-9903 e
26367.46681.270906.1.7.02-5989 (transmitidas em 2 de junho de 2010 e 27 de
setembro de 2006, respectivamente) não poderiam ser consideradas homologadas,
pois haviam transcorrido menos de cinco anos entre as datas de transmissão e
ciência. O fato de serem ambas retificadoras reforça este entendimento, como se
verifica do exame da Instrução Normativa (IN) SRF no 460, de 18 de outubro de 2004:
[...].”. (e-fl. 625, g.n.)
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da
sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150
do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
(Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n° 1003-002.233. Sessão de 04/02/2021.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)9 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela
pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido
o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo

9 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901934/2010-55

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 745
DF CARF MF
Original